Tribunal: TJPA
Processo: 0845912-29.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0845912-29.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: NATASHA COSTA DA ROCHA GALUCIO

RECORRIDO: CHEFIA DO SETOR DE BENEFÍCIOS - DGRTS/SESMA, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR O PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois patente o direito líquido e certo da servidora em ter uma resposta em tempo adequado de seu pedido de licença sem vencimento, uma vez que transcorreram mais dois meses sem qualquer andamento do pedido, correndo o risco de perder o curso de doutoramento, violando assim, os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos artigos 37 e 5°, LXXVIII, da CF/88

2.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança
impetrado
por
NATASHA COSTA DA ROCHA GALUCIO
contra ato ilegal da
CHEFIA DO SETOR DE BENEFÍCIOS - DGRTS/SESMA
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora decidisse sobre o pedido referente a resposta definitiva ao requerimento de licença sem vencimento (id. 3755398).

Em síntese, a impetrante que afirma que deu entrada na SESMA no requerimento de Licença Sem Vencimento, no dia 24/06/2019, recebendo o número de processo 00019314/2019, para objetivo de concluir seu doutorado em genética e biologia molecular, o qual possui até março de 2020 para conclusão.

Ocorre, todavia que, até a data da impetração do
mandamus
(29/08/2019), não há qualquer resposta do Impetrado, e o mais grave ainda, sequer o processo foi tramitado internamente, o que motivou a busca pela via judicial, objetivando que seja cumprida a Lei, dentro dos princípios legais, como a razoável duração do processo, que também é norteadora do processo administrativo.

O juízo de piso deferiu a liminar pleiteada, determinando que o pedido da impetrante (licença sem vencimentos) seja apreciado no prazo máximo de 30 dias. (id. 3755385)

Informações da autoridade tida como coatora (id. 3755389).

Parecer Ministerial (id. 3755394).

Após, sobreveio sentença (id. 3755395), concedendo a segurança, confirmando os termos da decisão liminar, determinando à autoridade coatora que decida, no prazo máximo de 10 dias, sobre o pedido protocolizado sob o número de processo 00019314/2019 e conceda resposta definitiva quanto ao requerimento de licença sem vencimento à impetrante.

Conforme certidão (id. 3755402), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 14ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, Dra. Tereza Cristina de Lima, opinou pela manutenção da sentença. (id. 5118046).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo de 1º grau que determinou à autoridade tida como coatora que decidisse sobre o pedido de licença para estudo da impetrante, no prazo máximo de 10 dias.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, é patente o direito líquido e certo da impetrante, ora sentenciada.

Digo isso, pois, a Constituição Federal assegura a todos o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente enfrentada e resolvidas de forma motivada pelo administrador, nesses termos, trago à baila o art. 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” do texto constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIV -são

a

todos

assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Portanto, é um direito formal e materialmente fundamental que os processos sejam concluídos em tempo razoável, direito esse que se vê repetido em todas as leis que regulam, de modo geral, o processo, inclusive, administrativo.

Digo isso, pois,
da data de protocolo do pedido ao momento de impetração do presente Mandado de Segurança, transcorreram mais de dois meses, fato que evidencia a falta de eficiência da impetrada, que injustificadamente viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos artigos 37 e 5°, LXXVIII, da CF/88.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IBAMA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 282/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. CONCLUIU PELA DEMORA NO EXAME DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V.

Na forma da jurisprudência, "verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir gue a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ
" (STJ, REsp 1.145.692/RS, Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJede 24/03/2010).

VI.

Agravo interno improvido.

(Aglnt no AgRg no REsp 1392873/AL, Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017). (Grifo meu).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE NOTÁRIO DE SUAS FUNÇÕES. EXCESSO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LEI 8.935/94. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3.

"É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados (REsp 687.947/MS, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma DJ 21/08/2006).

4.

"Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus reguerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5°. LXXIII. da Constituição Federal e 2° da Lei n. 9.784/99." (MS 13.584/DF, Rei. Ministro JORGE MUSSI, 3a Seção DJe 26/06/2009).

5.

Recurso ordinário provido. Concessão da segurança. Retorno do impetrante às suas funções, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo disciplinar.

(RMS 48.536/ES, Rei. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016). (Grifo meu).

Por fim, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Dito isto, não há como deixar de reconhecer que a mora administrativa obsta o exercício de um direito social, dessa forma, a Administração Pública, ao submeter os segurados um tempo indeterminado de espera para a conclusão de seu requerimento de benefício, comete ilegalidade, ainda que a inércia não decorra de voluntária omissão dos agentes públicos ou de problemas estruturais da máquina estatal. (...)”.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023